Tribunal: TJES
Processo: 5001979-56.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001979-56.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS
RECORRIDO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL E PRÁTICA DE JUROS ABUSIVOS. SENTENÇA DE PISO QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS PARA A PRODUÇÃO DA PROVA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA REQUERENTE VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA O FIM DE JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NOS CONTRATOS CONTRAÍDOS PELA AUTORA. A REQUERIDA COLACIONA AOS AUTOS INÚMEROS CONTRATOS DE CRÉDITO PESSOAL FIRMADOS PELA AUTORA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NOS CONTRATOS PARA ANÁLISE QUANTO À SUPOSTA ABUSIVIDADE ALEGADA.
SENTENÇA DE PISO MERECE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, FICANDO, NO ENTANTO, SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.

KAREN HELENA RODRIGUES FURNO

JUÍZA LEIGA

Acolho na íntegra o projeto redigido pela MM. Juíza Leiga e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.